Tribunal: TJDFT
Processo: 0721815-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721815-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIELLA ARAUJO DA SILVA IMPETRANTE: WANILSON COELHO NOLETO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por WANILSON COELHO NOLETO SILVA em favor de GABRIELLA ARAUJO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília, que, nos autos do Habeas Corpus n° 0722992-36.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar, formulado para obstar o trâmite do procedimento investigatório oriundo da notitia criminis relativa ao Boletim de Ocorrência no 3.753/2023-0, em trâmite na 5a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal (ID 47423258). Na peça inicial (ID 47423249), o impetrante narra que o irmão da paciente registrou boletim de ocorrência contra ela em 19.4.2023, imputando-lhe a prática do crime de apropriação indébita, tendo por objeto algumas joias que os irmãos herdaram de sua mãe. Diz que os fatos narrados pelo irmão da paciente ocorreram em 2018 e que, de acordo com as suas próprias declarações, teve ciência deles naquela época. Sustenta, assim, que a representação promovida pelo irmão da paciente contra ela ocorreu flagrantemente fora do prazo de 6 meses, estabelecido pelo artigo 38, do Código de Processo Penal, o que afasta a condição de procedibilidade para deflagração da persecução penal, exigida pelo artigo 182, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como enseja a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Requer, por fim, o deferimento da medida liminar, para obstar o trâmite do procedimento investigatório oriundo da notiitia criminis oferecida no Boletim de Ocorrência no 3.753/2023-0 (protocolo no 839098/2023 - Quinta Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal), e, com efeito, eximir a paciente do comparecimento a essa unidade policial, na data acima apontada, para depor sobre os fatos constantes no aludido documento. No mérito, pede a concessão da ordem. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, vale registrar que o trancamento de inquérito policial ou ação penal, pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). De antemão, também é de se destacar que, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. No caso, o impetrante pretende obstar o trâmite de procedimento investigativo relativo ao Boletim de Ocorrência no 3.753/2023, registrado contra a paciente pelo seu irmão. Impetrado habeas corpus na origem, por tratar-se, supostamente, de ato ilegal imputado a Delegado de Polícia, o Juízo de origem não vislumbrou a urgência necessária à concessão excepcional da medida liminar, solicitando, assim, as informações. Irresignado, o impetrante impetrou o presente habeas corpus contra a referida decisão. No aspecto, cumpre ressaltar o entendimento da jurisprudência acerca do não cabimento do habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. PRISÃO TEMPORÁRIA. SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. Incidência da Súmula n. 691 do STF. 2. Justifica-se a imprescindibilidade da prisão temporária com o preenchimento dos requisitos previstos no art. 1o da Lei n. 7.960/1989. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 614.261/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020) Como dito, o cabimento do writ é assegurado constitucionalmente sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Na hipótese, como informado pelo próprio impetrante, trata-se de mero procedimento deflagrado por meio do registro de um boletim de ocorrência. Não há a instauração de inquérito policial, tampouco de ação penal capaz de cercear a liberdade de locomoção da paciente. Diante de tal panorama, não se vislumbra, de plano, ilegalidade flagrante apta a ensejar, ao menos nesta análise sumária do writ, o exame das razões alegadas pelo impetrante antes do Juízo competente de primeiro grau. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator